Tribunal: TJES
Processo: 0000179-83.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000179-83.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDYNEY RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BLOQUEIO DE VEÍCULO E PONTUAÇÃO NA CNH POR INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo entre o autor e veículo adquirido em seu nome, determinou ao DETRAN a extinção de processo administrativo de suspensão da CNH, bem como condenou a instituição financeira em danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o cancelamento das infrações de trânsito e penalidades registradas na CNH do autor, oriundas da utilização fraudulenta do veículo; e (ii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais, diante da extensão dos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida judicialmente a inexistência de vínculo entre o autor e o veículo licenciado em seu nome, impõe-se o cancelamento das infrações de trânsito e penalidades a ele indevidamente atribuídas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da intranscendência da sanção.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes, a gravidade da conduta ilícita e o caráter pedagógico da reparação.

5. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização, considerando ainda os precedentes desta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
Reconhecida judicialmente a inexistência de vínculo contratual entre o autor e veículo licenciado em seu nome por terceiro fraudador, é cabível o cancelamento das infrações e penalidades indevidamente lançadas
em sua
CNH.

2.
O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, o impacto na esfera moral do consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5017241-95.2022.8.08.0012, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000179-83.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIDYNEY RIBEIRO DA CRUZ
Advogados do(a) APELANTE: FRANCISCO CALIMAN - ES12426-A, WASHINGTON GUIMARAES AMBROSIO - ES15435
APELADO: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por
Sidyney Ribeiro da Cruz

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins que, nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada em face d
o

Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo –
DETRAN/ES
e
de
Dibens Leasing S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consoante se extrai d
a sentença,
o juízo
a quo
: i) reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa DIBENS LEASING S.A., relativa ao contrato de arrendamento mercantil do veículo Volkswagen Fox, 2007/2008, placa MRH-7432; ii) determinou ao DETRAN/ES que se abstivesse de realizar novo bloqueio ou promover o licenciamento do referido veículo; iii) declarou extinto o procedimento de suspensão da permissão para dirigir; e iv) condenou a empresa DIBENS LEASING S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o autor insurge-se contra a sentença, requerendo, em síntese: i) o cancelamento d
e todas
as infrações e penalidades lançadas em sua CNH em decorrência do processo de suspensão da permissão para dirigir; e ii) a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante é insuficiente frente à gravidade da situação enfrentada.

Pois bem.

De início, destaco que restou incontroverso que o autor foi vítima de fraude consistente na celebração, por terceiros, de contrato de arrendamento mercantil em seu nome junto à empresa DIBENS LEASING S.A., tendo por objeto o veículo VW/FOX 1.0, ano/modelo 2007/2008, placa MRH-7432. Essa conclusão foi expressamente acolhida na sentença de mérito, que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes
.

Restou igualmente
demonstrado que, por força desse contrato fraudulento, o veículo passou a circular
sob
licencia
mento
em nome do autor, acarretando-lhe
a imputação indevida de
infrações de trânsito.
Tais
penalidades culminaram na instauração de processo de suspensão da permissão para dirigir, que somente foi interrompido após a concessão de liminar nos presentes autos.

Vale dizer: reconheceu-se o dano, o nexo de causalidade e
a

conduta culposa
da instituição financeira pela penalização indevida do
apelante
.
As
sim, a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante, a questão se revela preclusa
, sendo vedada a rediscussão dos pressupostos de responsabilidade da apelada
pelo evento danoso
.

Ocorre que, a
pesar de o juízo sentenciante
ter
determinado
o cancelamento
do processo administrativo de
aplicaç
ão
de penalidade
, deixou de determinar expressamente o cancelamento das infrações
e dos pontos

já
lançad
o
s no prontuário do
autor
, cuja origem também decorre do uso indevido do veículo.

Ora, sendo inequívoca a inexistência de relação jurídica entre o autor e o veículo,
por mero consectário lógico,
não se pode admitir que subsistam em s
ua carteira de habilitação
registros sancionatórios originados de conduta
de terceiros
. A manutenção de tais
anotações
compromete a regularidade da situação funcional do autor perante o órgão de trânsito e contraria os princípios da legalidade
e da intranscendência subjetiva das sanções.

Impõe-se, pois, a procedência da pretensão recursal para determinar ao DETRAN/ES o cancelamento definitivo das infrações e penalidades lançadas na CNH do autor que tenham como fundamento o uso indevido do veículo VW Fox, placa MRH-7432, nos moldes em que descrito nos autos.

O

segundo ponto
d
e irresignação
cinge-se a
verificar
se o

quantum
fixado a título de
indenização
por
danos morais
guarda razoabilidade e proporcionalidade com a extensão dos danos causados
ao apelante.

Nesse tocante
,
a jurisprudência desta Eg. Corte
de Justiça
orienta que

a fixação do quantum a ser indenizado deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.
1

Como sabido, a
lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que
su
a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

No caso dos autos, entendo que a quantia fixada na origem — R$ 3.000,00 — mostra-se inferior aos parâmetros fixados por esta Corte em hipóteses de natureza semelhante, nas quais se verifica indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito, protestos irregulares ou restrições administrativas injustificadas, envolvendo transtornos duradouros à vida civil e funcional do cidadão.

D
essa forma, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como na capacidade econômica das partes, entendo que a quantia
de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) se apresenta
justa
e suficiente para a reparação a título de danos morais, considerando ainda
os precedentes deste Tribunal e
o caráter pedagógico do instituto.

A propósito: TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 18/Aug/2023;
TJES
,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
,
Número: 5017241-95.2022.8.08.0012
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
,
Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
,
Data: 15/May/2025.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU

PROVIMENTO
,

reformando a
sentença recorri
da
para i) determinar
ao DETRAN
o cancelamento das infrações e penalidades lançadas na CNH do autor, em decorrência do processo de cancelamento da permissão de dirigir relacionado aos autos; e ii) majorar a indenização por danos morais
devida pela ré DIBENS
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros moratórios pela Taxa SELIC d
esde
a citação, vedada sua cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Majoro os honorários devidos pela recorr
ida
ao patamar de 12%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
a

fim de remunerar o trabalho adicional nesta instância recursal.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170007852, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.